Tribunal: TJMT
Processo: 0010899-44.2018.8.11.0002
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010899-44.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELITON PAIXAO - CPF: 038.828.161-80 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALANA PAULA DE CARVALHO BRUSQUI - CPF: 022.425.171-63 (VÍTIMA), MAIK JONNES DE OLIVEIRA - CPF: 706.517.011-04 (VÍTIMA), MONICA DE TAL (VÍTIMA), DEKINIO (VÍTIMA), WELITON PAIXAO - CPF: 038.828.161-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DE POLICIAL EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – NEGATIVA DO RÉU INVEROSSÍMIL, CONTRADITÓRIA E NÃO CORROBORADA – REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – INCIDÊNCIA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE UMA DELAS NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA A TÍTULO DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – PREQUESTIONAMENTO –
IRRELEVÂNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

A inexistência de prova direta (por exemplo, testemunha presencial ou registro audiovisual) de que o acusado tenha perpetrado o crime que lhe é imputado não impede a sua condenação, quando se constata uma convergência de prova indiciária contundente que leva, por dedução, à conclusão de que o réu foi o autor do delito.

A incidência de duas causas especiais de aumento de pena permite a utilização de uma delas na primeira fase da dosimetria da pena, a título de circunstância judicial desfavorável, e da outra, na terceira etapa, como majorante propriamente dita.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Weliton Paixão
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 0010899-44.2018.8.11.0002 pelo Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 11 anos e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, capitulado no artigo 157, §§ 2º, inciso II, e 2º-A, I, do Código Penal.

Em síntese, o apelante pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal. Outrossim, prequestiona os dispositivos legais que reputa aplicáveis à espécie (Id. n. 175411932).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 175411935).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 180277196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
Weliton Paixão
foi condenado à pena de 11 anos e 6 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 dias-multa, no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, §§ 2º, inciso II, e 2º-A, I, do Código Penal.

Irresignado, o ora apelante requer a sua absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução da sanção basilar ao mínimo legal.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“
Consta do incluso caderno informativo que, no dia 09/06/2018, por volta das 14:00 horas, em um restaurante denominado ‘Villas Grill’, localizado na Avenida Alzira Santana, 2989, Jardim Icaraí, no Município de Várzea Grande/MT, o denunciado
WELITON PAIXÃO
, em conluio prévio com outro indivíduo não identificado, mediante grave ameaça e violência exercida por meio do emprego de arma de fogo, subtraíram para si, coisas alheias móveis, consistentes em (01) um aparelho celular Samsung S5, avaliado em R$300,00 (trezentos reais) e um aparelho celular Samsung S7, avaliado avaliado em R$1400,00 (um mil e quatrocentos reais), em desfavor das vítimas Alana Paula de Carvalho Brusqui, Mônica de Tal e Dekinio de Tal.

Decorre dos autos que, no dia dos fatos a vítima encontrava-se em seu estabelecimento comercial, juntamente com sua filha de três anos de idade, uma amiga Mônica, sua genitora e um funcionário Dekino.

Na hora dos fatos, uma motocicleta XRE, cor verde, placa OBN 0108 estacionou em frente seu comércio, sendo que o piloto permaneceu no local, dando cobertura, e o carona desceu, aproximou-se da vítima Alana, de arma de fogo em punho, e disse : ‘Silêncio. É um assalto’.

O indivíduo, então, adentrou ao estabelecimento comercial, aproximou-se das vítimas Dekino e Mônica, subtraindo seus aparelhos celulares e foi até a direção do caixa da empresa.

Ocorre que o comparsa, ao perceber que a ação criminosa fora descoberta por terceiros, começou a buzinar freneticamente, fato que fez com que ambos evadissem do local, na motocicleta XRE, cor verde, placa OBN 0108.

A polícia militar foi acionada, e tendo as vítimas repassado as características da moto, bem como, os trajes utilizados pelos autores do roubo no momento do crime, sendo que o piloto vestia calça jeans e camisa de manga longa de cor rosa e o carona vestia, calça jeans e camisa longa de cor verde.

Logo após, os policiais localizaram a motocicleta XRE, cor verde, placa OBN 0108, sendo conduzida pela pessoa de Vitória da Silva Gonçalves, a qual conduzida a Delegacia afirmou que a motocicleta pertencia a seu ex-companheiro, o denunciado
Weliton Paixão
.

Em diligências investigativas, verificou-se através de imagens que a motocicleta em questão é de propriedade da pessoa de Elizângela Batista da S. Gonçalves, genitora de Vitória da Silva Gonçalves. Ainda, verificou-se que o denunciado apareceu em várias fotos pilotando a motocicleta, com uma camisa manga loga de cor rosa.

Interrogado em sede policial, o denunciado negou a prática do crime em comento
” (Id. n. 175411899, pp. 9-10;
sic
).

Compulsando detidamente os autos, verifico que a materialidade e a autoria do delito de roubo majorado ficaram comprovadas pelo encadeamento de elementos como boletins de ocorrência (Id. n. 175411899, pp. 17-20), termo de exibição e apreensão (Id. n. 175411899, p. 23), relatório de investigação (Id. n. 175411900, pp. 1-11), auto de avaliação indireta (Id. n. 175411900, p. 26) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

As diligências de apuração que redundaram na identificação do apelante como um dos autores do crime em questão foram bem delineadas no depoimento judicial do investigador Felipe Araújo Santos,
in verbis
:

“
A vítima, dona do restaurante
(Alana Paula de Carvalho Brusqui)
, quando a gente iniciou a investigação, falou que dois chegaram numa moto, o primeiro estava usando capacete, os dois estavam usando capacetes, anunciaram o roubo, fez o roubo, um ficou na moto, e nisso
o marido dela
(
Maik Jonnes de Oliveira)
veio se aproximando e conseguiu anotar a placa da moto
, ele descreveu para nós que era dois homens, que eles tinham descido a rua lateral do mercado e
o que chamava mais atenção era a camiseta rosa que o rapaz estava usando
. Pois bem, a gente iniciou a investigação procurando alguma câmera ali na rua lateral, para ver se conseguia características melhores e confirmar se a placa bateria com a descrição da moto,
achamos uma câmera algumas ruas abaixo, onde passa os dois rapazes logo após o roubo, o piloto de camiseta rosa e a moto uma XRE verde que seria a mesma placa que ele anotou
. E nisso a gente foi procurar a moto, então divulgamos para quem abordasse a moto nos avisasse, porque a gente queria saber quem era aquela moto, a PM abordou uma moça com a moto e nisso a gente falou, ‘guia ela’, e ela falou que a moto não era dela, era do ex-namorado dela, ex-marido, alguém assim. Então
a gente foi procurar esse rapaz, que no caso seria o
Weliton
, a gente achou Facebook dele, e vimos que lá no Facebook ele aparecia com a mesma moto várias vezes, e no Facebook dele ele estava também de camiseta rosa, a mesma camiseta que ele usou lá nas imagens, ela falou para nós, o roubo foi dia nove, perguntamos quem estava com a moto, ‘não, o
Weliton
deixou a moto aqui na minha casa, foi no dia seguinte do roubo, deixou a moto aqui’
, porém, quando a gente foi perguntar sobre o roubo, ele negou tudo, falou que nem a moto era dele, que não conhecia ninguém, e não conseguiu explicar quem estava com a moto no dia do fato
” (Id. n. 175411901).

C
onvém registrar que, de acordo com a jurisprudência desta Corte Estadual, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa comprovar a existência do intento, por parte de tais servidores, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Outrossim, no caso dos autos, o relato do mencionado investigador está em plena sintonia com os das vítimas e com os das demais testemunhas, notadamente Lorrayne Crhis Souza de Morais, a qual afirmou, em juízo, o seguinte:

“
Na época eu estava na casa da minha mãe, passando o dia lá. Aí, a mãe dela
(Elizangela Batista da Silva Gonçalves, mãe de Vitória da Silva Gonçalves, ex-companheira do apelante)
mora nos fundos.
(...)
Ela morava nos fundos da casa da minha mãe, eu estava passando o dia na casa da minha e na hora de ir embora ela
(Vitória)
iria me dar uma carona. Aí quando nós estávamos indo para casa, quando a polícia parou nós perguntando do
Weliton
, que ele teria feito um roubo, penso que na mesma semana ou uma semana antes com a moto, então nós falamos que não sabia dele, ‘eu não sei onde ele está’, aí eles mandaram a gente entrar na viatura e fomos até a casa dele, da casa dele, nós fomos para a delegacia.
(...)

Quem usava
(a motocicleta)
era o
Weliton
, só que, a mãe da Vitória que tirou para ele.
(...)
Ele
(
Weliton
)
tinha deixado a moto com ela

(Vitória)
, acho que era para levar o filho deles na escola.
(...)

Foi naquele dia de manhã, ela falou para mim que tinha pegado naquele dia de manhã
.
(...)
Nós morávamos no mesmo bairro, aí
via ele andando
(com a motocicleta)

direto
” (Id. n. 175411901).

Inquirida apenas em delegacia, Vitória asseverou:

“
QUE: conviveu maritalmente com
WELITON PAIXÃO
durante três anos, com quem tem um filho de três anos; QUE estão separados há três meses; QUE sabe dizer
que
WELITON
NÃO TRABALHA E É USUÁRIO DE COCAÍNA
; QUE sabe dizer que
WELITON
já foi preso por Porte Ilegal de Arma de Fogo; QUE, afirma
que desconfiava do envolvimento de
WELITON
com a prática de ROUBOS porque Ele estava ostentando muito
; QUE, ao ser indagada acerca da MOTOCICLETA XRE, COR VERDE, PLACA OBN 0108, RESPONDEU: ‘
ESSA MOTO É DO MEU EX-MARIDO
WELITON PAIXÃO
!
’ QUE, ao ser indagada se possuía conhecimento de que a referida motocicleta foi utilizada para a prática de um ROUBO no dia 09/06/2018, por volta das 14:00 horas, RESPONDEU: ‘NÃO SABIA NÃO,
ELE DEIXOU ESSA MOTO LÁ EM CASA HOJE!
’; QUE alega não saber do paradeiro de
WELITON
; QUE afirma conhecer VALDIR RODRIGUES DE MELO, afirmando que VALDIR é amigo de
WELITON
” (Id. n. 175411899, p. 21;
sic
; destaquei).

Semelhantemente, consta do termo de declarações de Elizangela o seguinte:

“
QUE perguntada se conhece a pessoa de
WELITON PAIXÃO
, respondeu: ‘CONHEÇO, ELE FOI CASADO COM A MINHA FILHA VITÓRIA’; Que indagada se possui uma motocicleta XRE 300, COR VERDE, PLACA: OBN 0108, respondeu: ‘
ESSA MOTO SÓ ESTÁ EM MEU NOME, MAS O VERDADEIRO PROPRIETÁRIO E USUÁRIO DELA É
WELITON PAIXÃO
, MEU EX-GENRO
’; Narra a declarante que há cerca de três anos, quando
WELITON
estava casado com sua filha, Vitória, ELE LHE PEDIU PARA COMPRAR UMA MOTO EM SEU NOME, PORQUE
WELITON
ESTAVA COM O NOME ‘SUJO NA PRAÇA’, COM RESTRIÇÃO, então a declarante COMPROU A MOTOCICLETA XRE 300, COR VERDE, PACA: OBN 0108, EM SEU NOME E
WELITON
FICO RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES, mas ELE não honrou com o pagamento o que causou problema para a declarante, seu nome foi inserido no SPC; Narra a declarante
que é
WELITON
QUEM UTILIZA A MOTOCICLETA XRE 300, COR VERDE, PLACA: OBN 0108, DESDE A ÉPOCA EM QUE COMPROU, OU SEJA, HÁ APROXIMADAMENTE TRÊS ANOS
; Que, a declarante afirma nunca ter utilizado referida moto, haja vista não saber pilotar; Que perguntada se tem conhecimento de que na data de 09/06/2018, por volta da 14:00h,
WELITON
, JUNTAMENTE COM UM COMPARSA, PRATICARAM UM ROUBO NO RESTAURANTE VILLAS GRILL, OCASIÃO EM QUE SUBTRAÍRAM, MEDIANTE O EMPREGO DE ARMA DE FOGO, DOIS APARELHOS CELULARES E EMPREENDERAM FUGA NA MOTOCICLETA XRE, COR VERDE, PLACA OBN 0108, respondeu: ‘EU FIQUEI SABENDO DO ROUBO E QUE A MOTO TINHA SIDO APREENDIDA.
SEI TAMBÉM QUE ELE ANDA COM MÁS COMPANHIAS, COM PESSOAS ENVOLVIDAS COM CRIMES
’
” (Id. n. 175411900, pp. 20-22;
sic
; destaquei).

Nota-se, portanto, que ficou categoricamente evidenciado que o verdadeiro proprietário e usuário da motocicleta empregada na prática delitiva em discussão era o apelante – tendo sido encartadas nos autos, inclusive, fotografias do apelante com o mencionado veículo, além de imagens do recorrente vestindo uma camisa social de cor rosa, de mangas longas, idêntica àquela utilizada pelo piloto durante o assalto (Id. n. 175411900, pp. 3-11).

A despeito disso, ao ser interrogado em delegacia,
Weliton
negou a autoria do crime, alegando, simplesmente, que a motocicleta em questão não era sua, mas de sua sogra, e que tampouco utilizava tal veículo, bem como que não mais possuía nenhuma camisa com as mencionadas características, asseverando que aquela que aparecia vestindo em fotografias publicadas na rede social Facebook “
nem existe mais
” (Id. n. 175411900, pp. 16-18).

Já sob o crivo do contraditório, o apelante apresentou versão totalmente distinta e fantasiosa dos acontecimentos, admitindo a propriedade da motocicleta, mas alegando que, na data do fato, estava participando de um churrasco na residência de sua ex-sogra e que, durante esse evento, algumas pessoas saíram com o veículo em questão para comprarem carne e cerveja (Id. n. 175411911).

É verdade que vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da não autoincriminação (
nemo tenetur se detegere
), sendo assegurado ao acusado o direito de permanecer calado, nos termos do inciso LXIII do art. 5º da Constituição da República. Contudo, a partir do momento que o réu decide se pronunciar a respeito das imputações, ainda que para negar ter cometido a infração penal, eventuais incongruências em sua fala podem militar contra ele, robustecendo a hipótese acusatória, como acontece no caso dos autos.

Diga-se de passagem que até mesmo em seu interrogatório extrajudicial o apelante se fez assistir por advogada, demonstrando que não estava desguarnecido juridicamente para exercer sua defesa. Portanto, é perfeitamente possível que suas múltiplas contradições sejam invocada como reforço de fundamentação para a formação do convencimento do julgador a respeito de sua responsabilidade penal.

Ademais, como bem pontuado pelo magistrado sentenciante, “
caberia ao acusado trazer testemunhas comprovando a realização desse suposto churrasco e, ainda, fornecer à Autoridade Policial os nomes das pessoas que teriam utilizado sua motocicleta para que as investigações pudessem prosseguir e, assim, confirmar a sua versão. O acusado, todavia, se limitou a dizer que a sua moto teria sido utilizada por terceiros, sem declinar nomes e nem sequer apelidos. Aliás, nem trouxe qualquer testemunha para comprovar a realização do suposto churrasco
” (Id. n. 175411918).

Nesse contexto, malgrado não exista nos autos prova direta (por exemplo, uma testemunha presencial ou registro audiovisual) de que o apelante tenha perpetrado o crime em comento, há uma convergência de indícios contundentes que levam, por dedução, à conclusão de que o réu foi um dos autores do delito, razão pela qual deve ser mantida a sua condenação.

Defrontando-se com caso semelhante, este Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DO DELITO CONFIRMADA PELO LAUDO PERICIAL DE CONFRONTO PAPILOSCÓPICO EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA CONSTANTES DOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – CULPABILIDADE ACERTADAMENTE REPUTADA EXACERBADA PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE – ABRANDAMENTO DO REGIME ESTABELECIDO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – REPRIMENDA DE RECLUSÃO SUPERIOR A 4 ANOS, RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – AFASTAMENTO DA FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA A REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO ACUSADO QUE NÃO INFIRMA A POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DESSE VALOR – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA PEÇA ACUSATÓRIA – QUANTUM PROPORCIONAL COM O PREJUÍZO SUPORTADO PELA VÍTIMA – PREQUESTIONAMENTO – IMPERTINÊNCIA – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS PELO RECORRENTE – EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO COM A APLICAÇÃO DA LEI AO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO.

A inexistência de prova direta (por exemplo, testemunha presencial ou gravação) de que o acusado tenha perpetrado o crime que lhe é imputado não impede a sua condenação, quando se constata uma convergência de prova indiciária contundente (consubstanciada em elementos como o laudo de confronto papiloscópico, depoimentos prestados pela vítima e por policiais, relatório de monitoramento eletrônico e as próprias contradições na versão sustentada pelo acusado) que leva, por dedução, à conclusão de que o réu foi o autor do delito
.

Constatando-se que o réu agiu premeditadamente e quebrando a confiança da própria vítima, deve ser reputada acentuada a sua culpabilidade, com o necessário reflexo na primeira fase da dosimetria da pena.

Aplicada a pena de reclusão em patamar superior a 4 anos e sendo reincidente o réu, o regime adequado para o início do cumprimento da reprimenda privativa de liberdade é o fechado, consoante o artigo 33, § 2º, alínea ‘b’, contrario sensu, do Código Penal.

Eventual hipossuficiência financeira do acusado não infirma a possibilidade de fixação de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sobretudo quando há pedido expresso na denúncia para a fixação desse valor e o quantum estabelecido para tanto se mostra proporcional com os prejuízos suportados pela vítima.

A atividade jurisdicional se exaure com a aplicação do direito aos fatos trazidos a conhecimento do Tribunal. Assim, não se exige do julgador manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados pelo recorrente, desde que a matéria tenha sido devidamente apreciada
” (TJMT, Apelação n. 1004150-46.2022.8.11.0004,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 11.4.2023; data da publicação: 14.4.2023).

No tocante à pena-base, o apelante sustenta que não poderia o juízo
a quo
ter se reportado ao concurso de pessoas como circunstância judicial desfavorável na primeira etapa da dosimetria, uma vez que tal fator somente deve incidir na terceira fase, a título de causa de aumento de pena.

Ocorre que, na espécie, foram reconhecidas
duas
majorantes, a saber, o concurso de pessoas (inciso II do § 2º do art. 157 do CP) e o emprego de arma de fogo (inciso I do § 2º-A do art. 157 do CP), e o magistrado utilizou a primeira tão somente a título de circunstância judicial desfavorável, e a segunda como causa de aumento propriamente dita, na terceira fase da dosimetria. Veja-se:

“
Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado tinha plena consciência do ilícito praticado, e, ainda assim, optou por consumar o crime, demonstrando culpabilidade normal.

Quanto à sua conduta no meio social e personalidade, inexiste qualquer estudo pertinente, desconhecendo o Juízo sua vida familiar e atuação na comunidade, todavia, é certo que já possui executivo de pena (consulta anexa).

O motivo do crime - busca de vantagem econômica mediante a prática de atividade ilícita - é considerado normal, não influenciando na fixação da pena.

O comportamento das vítimas, por seu turno, não merece consideração especial.

Registro, por fim, que com o advento da Lei 13.654/18 foram fixadas duas causas de aumento de pena, a primeira prevista no §2º e a segunda no §2-A, do Código Penal.

E, nesta hipótese, o melhor caminho é a aplicação do parágrafo único, do art. 68, do Código Penal, que estabelece que no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente a pena.

Portanto, como o crime foi cometido em concurso de agentes (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal) e com emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, do Código Penal) somente incidirá na terceira fase da dosimetria a causa de aumento de 2/3 (dois terços), que trata do emprego de arma de fogo, devendo a causa de aumento de 1/3 (um terço), que se refere ao concurso de pessoas, ser analisada na primeira fase da dosimetria como circunstância judicial do art. 59 do Código Penal.

Assim, tendo como circunstância preponderante o fato de o crime ter sido praticado mediante
concurso de pessoas
, pelo delito de roubo, previsto no art. 157 do Código Penal, fixo a pena-base em
04 (QUATRO) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
, que
AUMENTO
em
06 (SEIS) MESES
pela comprovada reincidência (autos nº. 7536-20.2016.811.0002) e mais
06 (SEIS) MESES
pelo reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea ‘h’ do Código Penal, encontrando a pena, em formação, de
05 (CINCO) ANOS e 08 (MESES) DE RECLUSÃO
.

Aplico, na sequência, a qualificadora prevista no inciso I, do §2º-A, do art. 157, do Código Penal, de maneira que
AUMENTO
a pena em mais
2/3 (DOIS TERÇO)
, encontrando a pena, ainda em formação de
09 (NOVE) ANOS, 05 (CINCO) MESES e 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO
.

Considerando, por fim, que o acusado cometeu o crime em concurso formal, previsto no art. 70

do Código Penal, em razão da pluralidade de vítimas, aumento a pena em mais
1/6 (UM SEXTO)
, encontrando a pena definitiva de
11 (ONZE) ANOS e 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO
.

Com base, ainda, nas mesmas circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo a pena pecuniária em
11 (ONZE) DIAS-MULTA
, que

devem ser calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
” (Id. n. 175411918;
sic
).

Constata-se, portanto, que o
decisum
impugnado está em conformidade com o enunciado sumular n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte Estadual, segundo o qual “
a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis
”.

Quanto ao prequestionamento, nada há a acrescentar. Todos os pontos de inconformismo externados no recurso foram devidamente enfrentados de maneira fundamentada. Registre-se que a função deste Tribunal é julgar os fatos trazidos a conhecimento à luz do ordenamento jurídico vigente. Assim, “
não se exige do julgador, mesmo para prequestionamento, manifestação específica sobre cada um dos dispositivos legais invocados na peça recursal, se expressamente apreciada a matéria relevante
” (TJMT, Embargos de Declaração n. 83833/2011, Rel. Des. Juracy Persiani, Sexta Câmara Cível; data do julgamento: 23.11.2011; data da publicação: 6.12.2011).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023